Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-81.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) em saber se as provas colacionadas aos autos são suficientes à manutenção da sentença condenatória; (ii) se é devida a condenação pela prática do crime de corrupção de menores quando o réu afirma que não tinha conhecimento de que seu comparsa era menor de idade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da operação que culminou com a prisão do acusado e a localização do bem subtraído além da confissão do menor envolvido. 3.1. Assim, diferentemente do que alega a defesa, as provas são suficientes a sustentar um decreto condenatório. 3.2. Restando comprovado que o crime de roubo se deu com o envolvimento de duas pessoas, dentre elas, um menor de idade, que, mediante divisão de tarefas e unidade de desígnios, participaram ativamente do delito, e lograram êxito na subtração de um objeto, e a participação de cada um foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, mantem-se a condenação pela prática do crime de roubo em concurso de agentes e pela corrução de menores. 3.3. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos). 4. Tratando-se de crime formal, entende-se que para a configuração do crime de corrupção de menor é dispensável a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido. 4.1. A mera alegação de que o apelante desconhecia a menoridade do adolescente não possui suporte suficiente para acolher a tese defensiva, pois, caberia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova do desconhecimento, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.